Tribunal: STF
Processo: ARE 1577506
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral mal fundamentada. Manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo interno. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual concluiu pela inviabilidade do recurso ante a ausência de demonstração da repercussão da matéria.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir argumento que já foi refutado nas decisões anteriores, o qual se refere à ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    5. Além disso, a multa foi aplicada diante da constatação do caráter manifestamente improcedente do recurso e em face de deliberação unânime do Plenário desta Corte, amparada na deficiência da preliminar de repercussão geral. Desse modo, deve ser mantida.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados, com a manutenção da multa fixada no julgamento do agravo regimental. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.